Tribunal: STF
Processo: RE 475798
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-05-15
Data de publicação: 2018-05-15

Ementa:
IMUNIDADE – “LIVROS, JORNAIS, PERIÓDICOS E O PAPEL DESTINADO A SUA IMPRESSÃO” – ARTIGO 150, INCISO VI, ALÍNEA “D”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALCANCE. A imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “d”, da Constituição Federal aplica-se ao livro eletrônico e aos suportes utilizados para a veiculação, alcançando os componentes eletrônicos destinados exclusivamente à integração da unidade didática. Precedentes julgados no Pleno sob o ângulo da repercussão geral: recursos extraordinários nº 330.817/RJ, relator ministro Dias Toffoli, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 31 de agosto de 2017, e nº 595.676/RJ, relator ministro Marco Aurélio, com acórdão veiculado no Diário da Justiça de 18 de dezembro de 2017.